Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-94.2025.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022745-94.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 044.034.001-24 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0012-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO APENAS DA TITULARIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESVINCULAÇÃO DO BEM COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido no âmbito da
“Operação Castelo Branco”
.

2.

O recorrente sustenta ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé, alegando inexistir vínculo entre o veículo e as atividades criminosas investigadas, postulando sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como depositário fiel.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido em investigação criminal; e (ii) se é possível a apreciação, em grau recursal, do pedido de nomeação do recorrente como depositário fiel do bem.

III. Razões de decidir

4.

A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, da comprovação da propriedade e da inexistência de possibilidade de perdimento do bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, do CP.

5.

No caso, embora o recorrente tenha apresentado documentação que indica a titularidade registral do veículo, não há comprovação segura da licitude da posse nem da completa desvinculação do bem com os fatos criminosos investigados.

6.

O veículo foi apreendido na residência de investigado apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, circunstância que revela potencial relevância probatória do bem e recomenda a manutenção da constrição até o avanço da instrução criminal.

7.

A alegação de empréstimo do automóvel para transporte de familiar em tratamento médico não foi acompanhada de prova robusta, sendo insuficiente o receituário médico apresentado para demonstrar a finalidade alegada.

8.

Persistindo dúvida quanto à efetiva condição de terceiro de boa-fé e diante da possibilidade de aplicação da pena de perdimento prevista na Lei n.º 11.343/2006, mostra-se legítima a manutenção da apreensão do bem.

9.

O pedido subsidiário de nomeação do recorrente como depositário fiel não foi apreciado pelo juízo de origem e tampouco foi objeto de embargos de declaração, circunstância que impede sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade do bem, da ausência de interesse processual na sua manutenção e da inexistência de possibilidade de perdimento. 2. A titularidade registral do bem, por si só, não comprova a condição de terceiro de boa-fé nem autoriza a restituição quando persistem dúvidas sobre sua vinculação com a atividade criminosa investigada. 3. Não pode ser apreciado em grau recursal pedido que não foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120; Lei n.º 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021; STJ, AgRg no RMS 60.071/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1022745-94.2025.8.11.0002,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT2, cor preta, placa QZK 9169/AM, chassi n.º 9BGEB48A0PG101002, apreendido no âmbito da
"Operação Castelo Branco"
.

Nas razões recursais encartadas no ID 342390373, o apelante postula a reforma da decisão, sustentando ser
terceiro de boa-fé
e
legítimo proprietário
do bem, cuja aquisição teria ocorrido licitamente, não havendo qualquer vínculo entre o automóvel e a prática delitiva investigada. Assim, almeja a
devolução do veículo ou a sua nomeação como depositário fiel
até o deslinde final do feito, como forma de preservar o bem e atender à sua necessidade de utilização.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 342390380, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
, conforme parecer de ID 343135889.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso de apelação criminal em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário e adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade recursal.

Ressai dos autos que o recorrente,
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
, figura como proprietário registral do veículo automotor marca CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT2, cor preta, placa QZK 9169/AM, chassi n.º 9BGEB48A0PG101002, o qual foi objeto de apreensão pela autoridade policial federal em 03 de junho de 2025, no âmbito da denominada
"Operação Castelo Branco"
, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Evidencia-se, outrossim, que o bem móvel em questão foi localizado e apreendido no interior da residência de
Rodrigo Henrique da Silva
, cunhado do apelante, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva expedido em desfavor deste último, no contexto da investigação criminal que apura a existência de complexa estrutura delitiva voltada ao narcotráfico e à dissimulação de valores oriundos dessa atividade ilícita, conforme se depreende dos documentos disponíveis no ID 342390367.

Nesse contexto fático-processual, o apelante manejou incidente de restituição de coisa apreendida perante o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
contudo o
petitório foi indeferido pelo magistrado
a quo
, por entender, em linhas gerais:

“Diante desse contexto, somado aos documentos juntados pelo requerente, não tenho dúvida a legitimidade do veículo a quem pertencer, no caso, ao requerente, entretanto, essa legitimidade não autoriza a imediata restituição do bem apreendido, senão, a princípio, conforme consignado, apenas de identificar seu proprietário.

No entanto, a simples alegação de propriedade não é suficiente para restituir o bem apreendido, pois, ainda, é
preciso provar a licitude da posse e a total desvinculação com o fato criminoso
, e, isso só será possível no decorrer da instrução criminal.

De mais a mais, não se pode perder de vista, que a lei de drogas (Lei n.º 11.343/06), prevê a possibilidade de perdimento de bens, como consequência da condenação, qualquer bem utilizado na atividade criminosa, portanto, mais uma razão para que deva ser negado a pretensão formulada pela defesa técnica do requerente.” sic
ID 342390372.

Inconformada com a negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso objetivando a reforma da r. decisão, invocando, para tanto, ser terceiro de boa-fé, proprietário legítimo do bem, e que teria emprestado o automóvel ao seu cunhado para fins de transporte de sua sobrinha a tratamento médico periódico na cidade de Várzea Grande/MT.

1.

Da almejada restituição:

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, é possível concluir que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento
cumulativo
de três requisitos, a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

Partindo dessas premissas, conquanto o apelante tenha instruído o feito com seus documentos pessoais e o respectivo certificado de registro e licenciamento do veículo (ID 167394655 - Pág. 68/79), com os quais aparentemente se pretende comprovar a propriedade do veículo
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT2, cor preta, placa QZK 9169/AM, chassi n.º 9BGEB48A0PG101002,
a preencher um dos requisitos para a restituição das coisas apreendidas; ainda assim entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o pleito defensivo e manter a constrição do veículo.

A par da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o inquérito policial n.º 1005277-54.2024.8.11.0002, correlato à apreensão do veículo até pouco tempo se encontrava sobrestado aguardando o julgamento do Conflito negativo de Jurisdição n.º 1008294-36.2026.8.11.0000,
concluído em 05/03/2026
, já tendo sido apresentada denúncia em desfavor de 10 (dez) investigados, dentre os quais figura
Rodrigo Henrique da Silva
, cunhado do ora apelante e pessoa em cuja posse o veículo foi efetivamente apreendido, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por duas vezes); art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP.

Com efeito, os elementos coligidos no caderno investigativo indicam a complexidade das condutas ilícitas e da pluralidade de investigados, sendo certo que a
"Operação Castelo Branco"
visou desarticular organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Ademais, cumpre destacar que o veículo objeto do presente recurso foi localizado no interior da residência do investigado
Rodrigo Henrique da Silva
, em mandado cumprido às 06h10 de uma terça-feira, o que reforça que o bem, aparentemente, estava na
posse exclusiva do investigado
, implicando no questionamento acerca da propriedade indicada pelo ora recorrente ser meramente formal, ou mesmo da vinculação do bem com os fatos ilícitos apurados.

Nesse contexto investigativo, o veículo apreendido assume relevância probatória significativa, porquanto sua localização no interior da residência do investigado
Rodrigo Henrique da Silva
, aliada às circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão, suscita fundadas dúvidas quanto à efetiva utilização do bem e sua eventual vinculação com as atividades criminosas investigadas.

Conforme registrado pelo d. juízo
a quo,
embora o apelante tenha apresentado documentação que atesta a titularidade registral do veículo em seu nome, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a condição de terceiro de boa-fé, sendo
imprescindível a comprovação de outros elementos que demonstrem a completa desvinculação do proprietário com os fatos criminosos investigados,
o que não se constata na hipótese dos autos.

Ademais, acerca da alegada cessação do interesse processual na manutenção da restrição do bem, não se tem dados para concluir se o veículo já teria sido submetido a todas as perícias necessárias, persistindo a possibilidade de ser necessária a apuração das circunstâncias que envolveram a utilização do veículo pelo investigado
Rodrigo Henrique da Silva
, bem como a verificação da efetiva existência do alegado empréstimo do bem para fins de transporte de familiar a tratamento médico.

Necessário consignar que o apelante não apresentou qualquer elemento probatório robusto que corrobore a alegação de que o veículo teria sido emprestado especificamente para fins de transporte de sua sobrinha a tratamento médico periódico em Várzea Grande/MT. Com efeito, o único documento apresentado nesse sentido foi um receituário médico (ID 342390363), o qual, todavia,
não é suficiente para comprovar a necessidade de utilização do veículo para esse fim específico, tampouco a periodicidade alegada dos deslocamentos
.

Destaco que o receituário médico apresentado pelo apelante (ID 342390363) revela-se documento genérico,
datado posteriormente à apreensão ora questionada
, que não especifica a necessidade de deslocamentos periódicos, a frequência dos tratamentos, ou qualquer outra circunstância que justificasse a utilização contínua de veículo automotor para esse fim.

Nessa ordem de ideias, embora não se possa afirmar, neste momento processual, que o apelante tenha agido de boa ou má-fé, ou que tenha conhecimento das atividades criminosas atribuídas ao seu cunhado, o fato é que as circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do veículo – revelando a amplitude do esquema ilícito supostamente engendrado pelos investigados para, em tese, desempenhar o
tráfico interestadual de entorpecentes
–, aliadas à ausência de comprovação robusta do alegado empréstimo, impõem cautela redobrada na análise do pedido de restituição, sendo prudente aguardar o deslinde da instrução para que se possa aferir, com maior segurança, a efetiva condição de terceiro de boa-fé do apelante.

Outrossim, a eventual alegação de risco de deterioração patrimonial é refutada diante da constatação de que
o lapso temporal transcorrido

desde a apreensão em 03/06/2025
não
se revela desproporcional
, mormente diante da complexidade da investigação policial e da multiplicidade de investigados, e não se pode afastar, neste momento processual, a possibilidade de aplicação futura da pena de perdimento, caso demonstrada a utilização do bem na prática das atividades criminosas investigadas, nos termos do disposto na Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido:

“[...] VII –
Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos
, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021,DJe 18/05/2021) – destaquei.

Diante de tal cenário, mostra-se
indevida a restituição pleiteada
, não apenas porque o bem interessa à elucidação dos fatos em apuração, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, já que, aparentemente, o feito ainda aguarda o recebimento da denúncia, mas também em razão da existência de questionamento acerca da efetiva propriedade do bem e, por consequência, da condição de terceiro de boa-fé do apelante, além da eventual vinculação do bem com as atividades criminosas investigadas.

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da
alegada proveniência lícita do bem apreendido, e somando-se a isso a existência de interesse processual sobre ele, ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo a condenação criminal, seja decretado o perdimento deste,
é imperiosa a manutenção da medida constritiva

até o julgamento do mérito da ação penal.

Por oportuno, consigo que a leitura do r.
decisum
evidencia que o d. juízo
a quo
deixou de tecer comentários acerca do pleito subsidiário defensivo de sua nomeação como depositário fiel do bem, sem emanar qualquer juízo de valor acerca do citado instituto.

No entanto, é certo que a defesa não opôs embargos de declaração ou mesmo simples petição, a fim de esclarecer eventual omissão, obscuridade ou contradição que entendesse presente, notadamente, em relação ao pedido em específico; e conquanto insista em apresentar nesta instância recursal o mesmo pleito subsidiário, procedeu de modo a violar o princípio da
dialeticidade
, ao deixar de apresentar argumentos em suas razões que pudessem amparar sua pretensão.

Logo, não tendo a matéria relativa à nomeação do apelante como depositário fiel do bem apreendido sido efetivamente debatida em primeiro grau de jurisdição, fica obstada a sua apreciação diretamente por este Tribunal
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância,
ex vi

STJ – AgRg no RMS 60.071/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019
.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pelo apelante, sem dúvida, será determinada a devolução do bem ou dos respectivos valores eventualmente provenientes de sua alienação antecipada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 1022745-94.2025.8.11.0002, pelos fundamentos acima expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026